Tribunal: TJSP
Processo: 0001755-04.2016.8.26.0615
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Quadro probatório que não traz a necessária certeza quanto à responsabilidade penal dos recorridos – Negativa dos réus – Reconhecimento exclusivamente ocorrido na fase policial, de apenas um dos acusados - Insuficiência de provas para lastrear o édito condenatório - Absolvição mantida – Recurso improvido - (voto n. 41229).